Tribunal: TJES
Processo: 5004739-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004739-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
AGRAVADO: MARIA NAZARETH PADUA MARCHESI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004739-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO PAGANI DEVENS - ES8392, RUDNER SILVA NASCIMENTO - ES27875
AGRAVADO: MARIA NAZARETH PADUA MARCHESI

Advogado do(a) AGRAVADO: ALVINO PADUA MERIZIO - ES7834

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fundação de Seguridade Social da ArcelorMittal Brasil – Funssest
em face de decisão proferida pelo

MM. Juiz

de Direito da

1ª Vara de Cível

da Comarca de Vila Velha

que, nos autos da ação ordinária
1
, deferiu a retificação do polo passivo, com a integração da agravante na ação na origem, bem como para manter os efeitos da decisão liminar acerca do custeio dos serviços de
home care

total
,
bem como

fornecimento de todas as despesas decorrentes deste procedimento
.

Em suas razões recursais
a agravante alega, em suma:
(i)
inexistência dos requisitos do art. 300,
caput

do CPC;
(ii)
exclusão de cobertura contratual;
(iii)
ausência de medida de urgência e emergência;
(iv)
ausência de perigo
(v)
requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão
(ID nº
951753
) re
cebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Informações prestadas
pelo Juízo de origem (ID nº 958656).

C
ontrarrazões

(
ID nº
1016933
)

pela manutenção da decisão recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça
(ID nº 1043445) pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
3
1
de
março
de
202
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº 0006802-17.2017.8.08.0035.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004739-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO PAGANI DEVENS - ES8392, RUDNER SILVA NASCIMENTO - ES27875
AGRAVADO: MARIA NAZARETH PADUA MARCHESI

Advogado do(a) AGRAVADO: ALVINO PADUA MERIZIO - ES7834

VOTO

S
enhor Presidente. Eminentes Pares.

Quando da análise do pedido liminar, proferi decisão (ID nº 951753), em análise perfunctória do caso, entendendo pelo indeferido do efeito suspensivo pugnado pelo agravante, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado e o
periculum in mora
em favor da recorrida.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.

Pois bem.

De saída,
outra interpretação não pode haver quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, por se tratar de questão sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Súmula nº 608/STJ.

Inobstante a isso, remanesce ao contrato a sujeição aos ditames da Lei nº 9.656/98 que cuida dos contratos de plano e seguros privados de assistência à saúde.

Assim, neste pormenor, o art. 10 da Lei nº 9.656/98 é claro ao estabelecer a amplitude definida pelo plano referência de assistência à saúde, respeitados os limites mínimos do art. 12 da mesma norma, desde que não excluídos a cobertura, senão vejamos:

Art.10.
É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12
; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; VIII -[...] IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.

Art. 12.
São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) I - quando incluir atendimento ambulatorial: a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)
II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos
; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos; g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência) III - quando incluir atendimento obstétrico: a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto; b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) IV - quando incluir atendimento odontológico: a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo odontólogo assistente; b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia; c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral; V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante. [...] § 4º As coberturas a que se referem as alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II deste artigo serão objeto de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, revisados periodicamente, ouvidas as sociedades médicas de especialistas da área, publicados pela ANS. (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência) § 5º O fornecimento previsto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II deste artigo dar-se-á, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente ao paciente ou ao seu representante legal, podendo ser realizado de maneira fracionada por ciclo, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e de acordo com prescrição médica.

Nesse sentido, parto da premissa na qual
s
egundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde,
1

não havendo exclusão quanto a
ao atendimento hospitalar
.

Notadamente porque

“
a
jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ". (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).”
2

Assim, e
m
que pese a existência de laudo médico (ID nº 932127) sugerindo a transferência da paciente do
home care
para clínica de transição para cuidado especializado, assinado por médico vinculado à empresa prestadora de serviços à agravante (INTERMED), entendo que a existência de imbróglio entre a mencionada empresa e a família da agravada não permite concluir pela concessão da medida.

Na verdade, a presença dos fatos narrados nos ID’s nº 932115, 932117, 932118 e na contranotificação (ID nº 932124) que ora imputam à empresa prestadora do serviço de
home care
o não atendimento às expectativas da família no cuidado da recorrida e, por seu turno, a mencionada empresa ora imputa à família a falta de higiene, entre outras mazelas, que dificultam a prestação de serviço médico naquele local, não conduzem na certeza de qual linha a ser seguida.

Portanto, não há neste momento preponderância de uma alegação em relação a outra, devendo se manter a situação que melhor atende a idosa (agravada), sobretudo como melhor local para preservação da vida dessa,
embasado em laudo
colacionado aos autos.

Além de
não
poder se
falar em exclusão na cobertura no fornecimento do
home care
quando esse serviço foi fornecido por curto período anteriormente
por preposto da agravante
.

Ademais, por se tratar de decisão proferida
“in initio litis”
, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde da paciente e a evolução em clínica de transição, a medida adota pelo juízo originário em manter o tratamento já dispensado, diante da controvérsia acerca da manutenção do
“home care”
ou transformação para o regime de “assistência domiciliar”, se revela mais prudente e compatível com a necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

Especialmente porque é possível aferir que a manutenção do
home care
é a melhor medida, segundo
laudo médico acostado no evento nº 9321001 (fl. 39) indica que a autora, contando em 80 (oitenta) anos de idade, é portadora de Afasia Progressiva Primária, encontrando-se debilitada, com sonolência excessiva, rebaixamento do nível de consciência e dificuldade de aceitação da alimentação, necessitando de enfermagem para cuidado domiciliar para melhor controle das escaras, instalação de hidratação venosa contínua e outros cuidados.

No mesmo sentido, esclarece o laudo médico acostado no ID nº 932100 (fl. 40), veja-se:

A paciente Maria Nazareth Pádua Marchesi é portadora de afasia progressiva primária, em uma fase avançada da doença. Encontra-se com estado nutricional precário, com desnutrição proteico calórica importante, não conseguindo ingerir a dieta oferecida, nem líquidos. Em função disso necessita instalação o mais breve possível de sonda nasoenteral, para iniciar uma dieta hiperproteica e hipercalórica, a critério da nutricionista. Também apresenta várias escaras sacral, troncatérica bilateral e no calcâneo esquerdo. A troncatérica esquerda apresenta áreas de necrose, com tecido de mumificação em formação. Já a direita está bem profunda, com secreção e fundo fribinoso. Os últimos exames evidenciaram anemia moderada, com necessidade de tratamento venoso [...]. A paciente encontra-se em cama imprópria, com colchão inadequado. Necessita de um leito tipo hospitalar, para melhor posicionamento da paciente e facilitar os cuidados de enfermagem. [...] Diante desse quadro, percebo a necessidade de equipe de enfermagem em tempo integral para melhor condução do quadro e suporte com a paciente acima citada [...].

É como se comporta a jurisprudência desta Corte sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - RISCO DE INFECÇÃO HOSPITALAR - NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR INDICADO PELO MÉDICO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o plano de saúde do qual a agravada é beneficiária não contemple a modalidade de atendimento home care , há laudos médicos acostados aos autos que indicam a alta médica com cuidados domiciliares. 2. A alta hospitalar com a indicação de tratamento domiciliar leva em consideração a duração do tratamento que, diga-se, não há prazo determinado e, em especial, a contraindicação da manutenção da internação hospitalar em razão da probabilidade de infecção nos casos de longos períodos de internação. 3
. O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.
4 - Patente a presença do requisito do perigo de dano irreparável para a agravada, visto que consta no Laudo Médico de forma expressa o risco de infecção respiratória a agravar ainda mais seu quadro clínico, não sendo prudente nem razoável que ela aguarde a decisão de mérito para iniciar o tratamento indicado, mormente considerando a gravidade da patologia em questão. 5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008562, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020) (grifei)

ACÓRDÃO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEVIDA LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO CONTRATUAL DO TRATAMENTO HOME CARE QUANDO INDICADO COMO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o STJ, o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (...). (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. Por isto, esta Corte entende que é abusiva a limitação ou a exclusão contratual do referido tratamento ( home care ), quando prescrito como necessário para manutenção da saúde do paciente, como no caso dos autos. Precedentes.
3. A documentação anexada à exordial do processo originário, em especial as fichas de acompanhamento clínico da paciente, que demonstram que o serviço de home care já estava sendo prestado antes da internação em casa de repouso, evidenciam a necessidade de continuidade do tratamento, o qual não deve ser interrompido em razão da aparante abusividade da exclusão contratual
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001852, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019)

Assim, a priori, não merece acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos trazidos por cópia mais evidenciam o acerto da decisão recorrida em manter o tratamento já dispensado.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000250, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

2

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000229, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ENTIDADE DE AUTOGESTÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO EM HOME-CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. OPERADORA QUE PRETENDE MIGRAÇÃO PARA REGIME DE ASSISTÊNCIA
DOMICILIAR
. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA. PRUDÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, conforme questão sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Súmula nº 608/STJ. Inobstante a isso, remanesce ao contrato a sujeição aos ditames da Lei nº 9.656/98 que cuida dos contratos de plano e seguros privados de assistência à saúde.

2.
Neste pormenor, o art. 10 da Lei nº 9.656/98 é claro ao estabelecer a amplitude definida pelo plano referência de assistência à saúde, respeitados os limites mínimos do art. 12 da mesma norma, desde que não excluídos a cobertura.
3.
Para o
Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000250, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).
4.
Por se tratar de decisão proferida
“in initio litis”
, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde da paciente e a evolução em clínica de transição, a medida adota pelo juízo originário em manter o tratamento já dispensado, diante da controvérsia acerca da manutenção do
“home care”
ou transformação para o regime de “assistência domiciliar”, se revela mais prudente e compatível com a necessário resguardo da integridade física da parte agravada.
5.
Portanto, não há neste momento preponderância da alegação da empresa imputando responsabilidade à família da agravada ou dessa em relação a outra, uma vez que deve-se manter a situação que melhor atende a paciente idosa (agravada), sobretudo com o melhor local para preservação da vida dessa, embasado em laudo constante dos autos. Além de não poder se falar em exclusão na cobertura no fornecimento do
home care
quando esse serviço foi fornecido por curto período anteriormente por preposto da agravante.
6
. Firme em tais razões, não há como acolher as razões recursais da operadora do plano de saúde, mantendo-se, pois, inalterado o
decisum.

7.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.